Tribunal: STF
Processo: ARE 1125241
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL. PRECEDENTES.



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a Justiça Federal é a competente para julgar mandado de segurança nos casos em que a autoridade coatora for autoridade federal. Considera-se, para tanto, como autoridade federal os dirigentes de pessoa jurídica de direito privado investida de delegação concedida pela União. Precedentes.



    2.  Agravo interno a que se nega provimento.